Tribunal: TJMT
Processo: 86553-74.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612482-8 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80865533520178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80865533520178110001
Requerente: LEDIR ALVES DE SIQUEIRA SILVA
Requerido: FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO
Beneficiário: LEDIR ALVES DE SIQUEIRA SILVA
Conta Judicial 900110338730
Valor: R$ 10.563,28 (dez mil e quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)
Autorizado: JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ: 913.500.341-34
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta JULIGREISO REIS LINO
CPF/CNPJ Titular Conta 913.500.341-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3497 244961 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714304 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714304 2/2